Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A decisão Id. 75475088 revogou a gratuidade de justiça concedida na decisão Id. 7341673 e determinou o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O Agravante deixou de recolher o preparo e apresentou a petição Id. 75926980 requerendo a restituição de prazo, sob a alegação de afastamento por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico. Contudo, o pedido não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a enfermidade do patrono somente configura justa causa para fins de devolução de prazo quando demonstrada a absoluta impossibilidade de exercer a atividade profissional ou de substabelecer os poderes a outro advogado. No caso dos autos, tal circunstância não restou comprovada. O documento médico apresentado não indica condição de saúde que inviabilize de forma absoluta o desempenho das funções profissionais. Ademais, não está demonstrada a impossibilidade de substabelecimento, sendo insuficiente mera alegação nesse sentido. Ressalte-se, ainda, que o comando judicial se limitava à comprovação do recolhimento do preparo, providência simples e objetiva, que poderia ter sido realizada dentro do prazo legal. O fato de o advogado ter optado por protocolar petição requerendo a devolução do prazo, dentro do mesmo período, evidencia que não estava completamente impossibilitado de atuar ou, ao menos, de substabelecer os poderes que lhe foram conferidos para outro advogado. Diante da ausência de recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo e, por consequência, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, por ausência de preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora